Tribunal: CARF
Processo: 12157.000213/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000213/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FRAJO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
FOLHAS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, conforme previsto
na Lei 8.212/1991, art. 32, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.415.898-8, CFL 30 – Deixar a empresa
de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, conforme previsto na
Lei 8.212/1991, art. 32, I. O valor da multa original é de R$ 1.035,92 (fl. 390).
Conforme o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (fl. 404) o resultado
da ação fiscal teve como DEBCAD este AI, com período 06/2004, e a NFLD 35.415.899-6,
Período 10/1995 a 13/1998, no valor original de R$ 1.039.917,36 (já julgado em Sessão de
04/06/2020 – Acórdão 2402-008.463).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000213/2008-01
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000213/2008-01

Não houve impugnação ao Auto. Seguidamente, a Decisão-Notificação n.
21.402.4/0218/2005 (fl. 420 a 420) manteve a autuação. Justificou-se a submissão a julgamento
pelo art. 293 §4o do RPS/99, com redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001.
Cientificada em 16/03/2006 (fl. 69), a empresa interpôs Recurso Voluntário em
13/04/2006 (fl. 430 a 446), justificando que a Recorrente não apresentou defesa, pois, após
análise da documentação, ficaria constatado que de fato não ocorreu nenhum erro ou omissão na
elaboração da folha de pagamento (fl. 434). Contestou o depósito prévio de 30% então vigente.
Aduz que sempre elaborou as folhas de pagamento relacionando e identificando as
parcelas integrantes e não integrantes da remuneração dos segurados/empregados, estando em
perfeito acordo com as determinações do artigo 225, I e § 90 do Decreto 3048/99. Portanto, no
auto, o fiscal não disse de forma clara qual seria o erro ou dado faltante da folha de pagamento,
segundo artigo 225, inciso I, § 9° do Decreto 3048/99, a folha de pagamento deve conter
discriminadamente o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado. E que a
decisão não deve ser mantida, pois dos autos, sequer constam cópias das folhas de pagamento
que estariam erradas.
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 2006.61.00.008.896-4,
objetivando o processamento do recurso administrativo sem o depósito recursal de 30%. Foi
proferida sentença denegando a segurança em primeira instância, mas o TRF 3a Região deu
provimento ao recurso através de decisão monocrática terminativa proferida em 10/12/2007.
A discussão sobre o depósito recursal foi superada (fl. 578).
É o Relatório

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificada em 16/03/2006 (fl. 69), a empresa interpôs Recurso Voluntário em
13/04/2006 (fl. 430). O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da
Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000213/2008-01

Também cabe destacar que o processo principal 35464.002149/2004-92,
constituído pelo AI DEBCAD no 35.415.899-6, foi julgado na Sessão de 04/06/2020 no Acórdão
no 2402-008.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, com a seguinte decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, porém,
reconhecendo, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às competências até 11/1998,
inclusive, cancelando-se o respectivo crédito tributário.
Em se tratando de CFL 30 (deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo INSS), e dado que o período de apuração é 01/06/2004 a
30/06/2004, cabe manter a decisão proferida no processo principal.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 601
DF CARF MF
Original